Tribunal: TJBA
Processo: 8078431-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8078431-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: ELISABETE DE SOUSA COSTA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. ÁCIDO URSODESOXICÓLICO. COLANGITE ESCLEROSANTE PRIMÁRIA E HEPATITE AUTOIMUNE. APLICAÇÃO DOS TEMAS 6 E 1.234, DO STF. REQUISITOS CUMULATIVOS ATENDIDOS. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Ácido Ursodesoxicólico 150mg, em uso contínuo, para tratamento de Colangite Esclerosante Primária associada à Hepatite Autoimune. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se estão preenchidos os requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 1.234, da repercussão geral, para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado às listas do Sistema Único de Saúde, de modo a justificar a manutenção da tutela provisória de urgência deferida em primeiro grau. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A negativa administrativa de fornecimento do medicamento restou comprovada nos autos. 4. A ausência de alternativa terapêutica incorporada ao SUS e a inexistência de substituto eficaz para o tratamento da patologia apresentada foram devidamente demonstradas. 5. A imprescindibilidade clínica do medicamento foi comprovada por laudos médicos fundamentados, subscritos por profissional da rede pública de saúde, diante do risco de progressão da doença para cirrose hepática e óbito. 6. O parecer técnico do NATJUS conclui pela existência de elementos científicos suficientes para indicar o uso do Ácido Ursodesoxicólico no caso concreto, em conformidade com o registro do fármaco e respaldado por evidências científicas de alto nível. 7. A eficácia, acurácia, efetividade e segurança do medicamento foram demonstradas à luz da medicina baseada em evidências, com suporte em ensaios clínicos randomizados e diretrizes internacionais. 8. A incapacidade financeira da paciente para arcar com o custo do tratamento restou comprovada. 9. O juízo de origem observou os parâmetros fixados nos Temas 6 e 1.234, do STF, analisou o ato administrativo de negativa de fornecimento e realizou consulta prévia ao NATJUS. 10. Estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, legitimando a manutenção da tutela de urgência concedida. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Decisão mantida. 12. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8078431-23.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravada ELISABETE DE SOUSA COSTA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator